Tribunal: TJES
Processo: 0011624-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011624-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO VIEIRA DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011624-43.2021.8.08.0024

APELANTE: DIEGO VIEIRA DE PAIVA

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA DESVALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPENSADAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA AUTORIZA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

2. Ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo), o Juízo primevo exasperou a reprimenda basal afastada 01 (um) ano e 03 (três) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a, de
forma escorreita
, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser realizado na primeira fase do cálculo dosimétrico.

3. Reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência de confissão, o Juízo sentenciante procedeu, corretamente, à devida compensação entre ambas.

4. “É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso diante da presença da reincidência.”(AgRg no HC n. 893.335/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

5.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011624-43.2021.8.08.0024

APELANTE: DIEGO VIEIRA DE PAIVA

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER ROVER SOUZA BARBOSA - ES14615-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO VIEIRA DE PAIVA
em face da r. Sentença (Id. 6847083, Vol. 01, pp. pp. 327/333), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 6847083), a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal, fixando-a mais próxima do mínimo legal, bem como a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões (Id. 5807530, pp. 12/13), o
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
assevera que, diante da incidência dos maus antecedentes, o Juiz sentenciante utilizou a fração de 1/4 (um quarto) para elevar a pena-base, sem qualquer justificativa. Diante disso, postula seja dado parcial provimento à pretensão recursal, procedendo-se à readequação da pena-base, observando-se os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria quanto à fração de aumento para cada circunstância judicial desvalorada.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore (Id. 8079579), opinou seja dado parcial provimento ao recurso, a fim de que seja utilizada a fração paradigma de 1/6 pela incidência da agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal).

Emerge da Denúncia (Id. 6847083, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 22 de junho de 2021, por volta das 00h, na Rua Dionysio Abaurre, Bairro Jardim Camburi, Vitória, o denunciado foi preso em flagrante, pois, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de mercancia, 02 (duas) unidades de haxixe, de aproximadamente 11g (onze gramas); 40 (quarenta) buchas de maconha, sendo 16 (dezesseis) buchas grandes e 24 (vinte e quatro) pequenas, além de 01 (uma) balança de precisão e um automóvel da marca Fiat, modelo Uno MilIe Fire FIex, placas MQZ-9028.

Ressai que os policiais militares visualizaram o denunciado conduzindo o veículo Fiat/Uno Mille, o qual era alvo via Disk Denúncia pelo envolvimento do condutor (o referido denunciado) com o tráfico de drogas, razão pela qual foi dada ordem de parada para averiguação, todavia, o denunciado, inicialmente, não a acatou. Mais à frente, o denunciado adentrou em seu condomínio, situado no Bairro Praia de Camburi, momento em que a guarnição da PMES pediu para que desembarcasse do veículo para efetuar a busca pessoal, sendo localizada, em sua cintura, uma sacola contendo maconha, momento em que os Policiais Militares perceberam que já o conheciam pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a busca veicular, foi localizada escondida, embaixo do banco do motorista, outra sacola com mais unidades de maconha, substâncias essas que, ao ser questionado a respeito, o denunciado respondeu que utilizava o citado veículo para distribuição de material ilícito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas. Postula a Defesa o redimensionamento da dosimetria, fixando a reprimenda basal mais próxima do mínimo legal, bem como a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetor dos
antecedentes
, com base no processo nº
0023725-25.2015.8.08.0024
, havendo fixado a pena-base em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que,
adotando a fração de 1/8
(um oitavo)
, o Juízo primevo exasperou a reprimenda
basal
afastada 01 (um) ano e 03 (três) meses do mínimo legal
, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a, de
forma escorreita
, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Desta forma, ao contrário do que sustenta o Ministério Público Estadual de 1º Grau, não fora utilizada a fração de 1/4 (um quarto) para exasperação da pena-base. Outrossim, diante do caso concreto, incabível o acolhimento do pleito recursal de fixação da pena-base em patamar mais próximo do mínimo legal, visto que
não
há
qualquer reparo a ser realizado na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Na etapa intermediária,
ao reverso do que sustenta a Defesa e também a d. Procuradoria de Justiça
,
não houve o acréscimo da pena pelo reconhecimento da agravante da reincidência
.

O que se verifica é que
fora
reconhecida a
atenuante da confissão e a

agravante da reincidência
,
tendo
o Juízo sentenciante
procedido,
corretamente,
à devida compensação entre ambas, mantendo a reprimenda intermediária no patamar fixado
na pena-base
.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante não reconheceu o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da grande quantidade de drogas apreendida, o que evidencia intensa traficância, bem como pela reincidência.

Assim sendo, na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda fixada pelo Juízo sentenciante, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é de se pontuar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania, “
É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso diante da presença da reincidência.”(AgRg no HC n. 893.335/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

À luz de tal panorama, mantenho o regime inicial
F
ECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)